Tribunal: TJES
Processo: 5004758-98.2024.8.08.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004758-98.2024.8.08.0000

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357)

REQUERENTE: GEORGE ZAN DE SANTANA

REQUERIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
S
INTERNO
S
. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO ILEGALMENTE. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. NOMEAÇÃO IMEDIATA. ASTREINTES. REDIMENSIONAMENTO.
PRIMEIRO
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.

SEGUNDO AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravos Internos interpostos pelo Estado do Espírito Santo contra decisões que, no âmbito de pedido de efeito suspensivo à apelação formulado por candidato aprovado em concurso público, determinaram sua imediata nomeação ao cargo de Delegado de Polícia Civil e majoraram o valor da multa diária por descumprimento da ordem judicial de R$ 5.000,00 para R$ 20.000,00. O primeiro recurso busca a retratação da ordem de nomeação imediata; o segundo impugna a majoração da multa, requerendo sua revogação ou, subsidiariamente, sua redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a nomeação imediata de candidato sub judice em razão de sentença que anulou sua eliminação do certame, mesmo antes do trânsito em julgado; e (ii) estabelecer se a majoração das astreintes para R$ 20.000,00 diários é proporcional e razoável ou se deve ser redimensionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença proferida na ação originária reconhece expressamente a ilegalidade da eliminação do candidato, anulando o ato administrativo e determinando a reserva de vaga, o que confirma a verossimilhança do direito alegado.

A probabilidade do direito do agravado também se encontra demonstrada por Laudo Médico do IPAJM, órgão oficial da Administração, que o considerou apto para o cargo.

A jurisprudência do STJ entende que o art. 2º-B da Lei nº 9.494/97 não impede a nomeação sub judice, pois não há percepção de valores retroativos, mas retribuição por serviços prestados.

O risco de dano irreparável é evidente, uma vez que a postergação da posse até o trânsito em julgado acarretaria prejuízo patrimonial irreversível, conforme a tese fixada no Tema 671 do STF.

A medida deferida é reversível, sendo possível a exoneração do servidor caso vencido na ação principal, conforme precedentes do STF (Tema 471).

A majoração das astreintes se justifica pela inércia do Estado, que descumpriu decisão judicial clara, somente cumprida após a elevação da multa.

Contudo, o valor fixado em R$ 20.000,00 diários, sem limitação, mostra-se excessivo, desproporcional e pode implicar enriquecimento sem causa, em desconformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A jurisprudência do STJ admite a redução das astreintes quando desproporcionais ao bem jurídico tutelado, especialmente para evitar onerosidade excessiva ao erário.

Mostra-se razoável o redimensionamento da multa diária para o valor originário de R$ 5.000,00, limitando o montante total ao teto de R$ 50.000,00, suficiente para punir a mora e preservar a função coercitiva da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno ID 8353841 desprovido. Agravo Interno ID 8976975 parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a nomeação imediata de candidato aprovado em concurso público, sub judice, quando demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, sendo a medida reversível.

A multa diária por descumprimento de decisão judicial deve ser proporcional, podendo ser reduzida e limitada para evitar enriquecimento sem causa e assegurar a razoabilidade da sanção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 1.012, §4º; Lei nº 9.494/97, art. 2º-B.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Tema 671, Plenário; STF, Tema 471, Plenário; STJ, AgInt no AREsp 1.365.485/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 31.08.2020, DJe 02.09.2020; STJ, AgInt no REsp 1.733.695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.03.2021, DJe 25.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.661.221/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.09.2020, DJe 20.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, negar provimento ao Agravo Interno ID8353841 e dar parcial provimentoAgravo Interno ID8976975nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, tratam-se de
Agravo
s

Internos
interposto
s

pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra
a
s

D
ecis
ões

ID
8133861/8140464
e ID
8407830
, proferidas por est
e

Gabinete
nos autos do Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação, ajuizado por
GEORGE ZAN DE SANTANA
,
que, inicialmente, arbitrou multa diária em caso de descumprimento da liminar deferida, no valor de R$ 5.000,00 e, posteriormente, majorou o seu valor para R$ 20.000,00
.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs o primeiro Agravo Interno (ID 8353841), visando a retratação da decisão que determinou a imediata nomeação do candidato/agravado ao cargo de Delegado de Polícia. O recurso visa sustar a ordem de nomeação imediata, mantendo a eficácia da sentença que previa apenas a reserva de vaga até o trânsito em julgado.

Posteriormente, um
segundo
Agravo Interno (ID 8976975)
foi interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão (ID 8407830) que majorou o valor das
astreintes
(multa diária por descumprimento) de R$ 5.000,00 para R$ 20.000,00.
Em suas razões, o ente estadual pede a revogação (anulação) da multa diária aplicada. Subsidiariamente, caso a multa seja mantida, requer o seu redimensionamento (redução) para um patamar máximo que considere razoável e proporcional, argumentando que o valor de R$ 20.000,00 diários seria excessivo.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do
s

A
gravo
s

Internos
interposto
s
e passo a analisar as suas razões
conjuntamente
.

O Pedido de Efeito Suspensivo (ID 8027160) foi requerido pelo ora agravado, visando a concessão de tutela de urgência recursal para que lhe fosse assegurado o direito à imediata nomeação e posse no cargo de Delegado de Polícia Civil (Edital nº 01/2023 PCES), caso aprovado nas demais etapas.

O pedido fundamentou-se no fato de que, embora a sentença proferida na ação originária (Processo nº 5008845-59.2023.8.08.0024) tenha anulado o ato administrativo que eliminou ilegalmente o ora agravado do certame na 3ª etapa (Exame de Saúde), determinou apenas a Reserva de Vaga até o trânsito em julgado, o que lhe causaria prejuízos irreparáveis (Tema 671 do STF). Para tanto, o ora agravado sustentou a probabilidade de seu direito com base em Laudo Médico do IPAJM que o considerou Apto e na jurisprudência consolidada do STJ sobre a inaplicabilidade do art. 2º-B da Lei nº 9.494/97.

Esta Relatoria, analisando os requisitos do art. 1.012, §4º do CPC/15, deferiu o pedido liminar (Decisão ID 8133861/8140464), determinando ao Estado do Espírito Santo que procedesse à nomeação do Requerente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, posteriormente, diante do descumprimento da decisão, majorou a multa para R$ 20.000,00 diários.

Feito esse breve relato,
passo a analisar o primeiro Agravo Interno (ID 8353841) que se volta contra a decisão (ID 8133861) que deferiu o efeito suspensivo ao recurso de apelação para determinar a imediata nomeação do agravado.

Nesse contexto, destaca-se que a própria sentença de mérito no processo de origem (nº 5008845-59.2023.8.08.0024) já havia reconhecido a robusta ilegalidade do ato administrativo que eliminou o ora agravado, acolhendo a pretensão autoral
“para ANULAR o ato administrativo que eliminou o autor na 3ª etapa do certame”
.

Ademais, o ora agravado instruiu o pedido de efeito suspensivo com prova inequívoca de sua aptidão, por meio de Laudo Médico para Posse emitido pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) - órgão oficial da Administração Pública Estadual -, que atestou categoricamente que o candidato está “
Apto para assumir as funções do cargo de DELEGADO DE POLICIA PC-DP”
.

A tese jurídica de fundo, referente à inaplicabilidade da vedação do art. 2º-B da Lei nº 9.494/97 aos casos de nomeação
sub judice
, encontra amparo em pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público “não incide na hipótese de nomeação e posse”, pois eventuais pagamentos não são pretéritos, mas sim “a retribuição pelo efetivo serviço prestado”
(AgInt no AREsp n. 1.365.485/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 2/9/2020)
.

Por outro lado, o risco de dano grave ou de difícil reparação é evidente e milita em favor do ora agravado. A sentença de origem, ao determinar somente a reserva de vaga, postergou a posse do candidato para data incerta (trânsito em julgado), gerando um prejuízo que não poderia ser revertido no futuro.

Conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 671,
“o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior”
. Ou seja, aguardar o trânsito em julgado implicaria em perda patrimonial irreversível ao candidato, que, mesmo vitorioso ao final, não receberia os subsídios pelo período em que foi indevidamente impedido de trabalhar.

Finalmente, a medida é plenamente reversível. Caso o agravado seja vencido no julgamento final de sua apelação, a Administração poderá exonerá-lo, não havendo que se falar em fato consumado, conforme entendimento pacificado pelo STF no Tema 471.

Deste modo, estando presentes os requisitos, a manutenção da decisão que deferiu a nomeação imediata do ora agravado é medida que se impõe
.

Com relação ao Agravo Interno ID 8976975, o Estado do ES insurge-se contra a decisão (ID 8407830) que majorou as
astreintes
de R$ 5.000,00 para R$ 20.000,00, em razão do descumprimento da ordem inicial. O Estado pugna pela exclusão da multa ou, subsidiariamente, por seu redimensionamento.

É incontroverso nos autos que a majoração da multa se deu por culpa exclusiva do Estado agravante. A decisão inicial (ID 8133861) foi clara ao fixar a multa de R$ 5.000,00, entretanto, diante da inércia do ente estatal, o ora agravado precisou peticionar (ID 8277201) informando o descumprimento, o que levou esta Relatoria a majorar a sanção (ID 8407830) para garantir a eficácia do provimento jurisdicional.

O cumprimento da determinação judicial somente ocorreu após a majoração da multa diária (ID 8638520), o que demonstra a recalcitrância do ente público agravante e a necessidade da medida coercitiva. Portanto, não há que se falar em exclusão da multa, que é plenamente devida pelo período de atraso.

Recorda-se, nesse contexto, que a finalidade das astreintes é justamente compelir o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer e, assim, conferir efetividade ao comando jurisdicional.

Nessas circunstâncias, considerando, ainda, a capacidade financeira do agravante, mostra-se adequada a elevação do valor da multa diária para R$ 20.000,00.

Conforme orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo”
. (AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 22-03-2021, data da publicação/fonte: DJe 25-03-2021).

Sob tais premissas, a penalidade não pode chegar a se tornar mais desejável ao devedor do que a própria satisfação da prestação principal, de modo a ser arbitrada como meio de coerção a fim de exercer pressão sobre a vontade do obrigado.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LIMINAR DEFERIDA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO.
1. A multa pelo descumprimento de decisão judicial é prevista no ordenamento jurídico e tem a função de compelir a parte a cumprir a obrigação imposta. Na hipótese, diante do descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência, deve ser mantida a decisão superveniente que majorou as astreintes.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07176589220218070000 DF 0717658-92.2021.8.07.0000, Relator: Cruz Macedo, Data de Julgamento: 17/11/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO TUTELA – CONCEDIDA - CUMPRIMENTO MEDIDA - AUSENTE MULTA DIÁRIA - MAJORAÇÃO POSSIBILIDADE.
Ausente a comprovação do cumprimento da concessão liminar a tempo e modo, é legítima a majoração da multa diária. No que tange à aplicação da multa diária ou astreintes, certo é que o magistrado, visando o resultado prático equivalente ao da obrigação de fazer, está autorizado a impor multa diária caso a parte descumpra a determinação imposta. Ao estabelecer a multa diária, o magistrado visa o resultado prático equivalente ao cumprimento da obrigação de fazer, dessa forma deve ser fixada em valor suficientemente coercitivo.
(TJ-MG - AI: 10000205636053001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 21/01/2021, Câmaras Cíveis / 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/01/2021).

Contudo, a finalidade das astreintes é, como dito, compelir ao cumprimento da obrigação, e, não, gerar enriquecimento sem causa à parte contrária, devendo observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso dos autos, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dia sem limitação, se mostra, de fato, excessivo e desproporcional à obrigação de fazer (nomeação), podendo gerar um montante vultoso e desarrazoado contra o erário.

Embora o agravante tenha dado causa à majoração por sua própria desídia, cabe ao Judiciário modular a sanção para que ela cumpra seu papel coercitivo sem se tornar uma penalidade confiscatória.

Nesse sentido, o c. STJ já externou que “é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (STJ - AgInt no AREsp: 1661221 SP 2020/0030159-6, Relator.: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 20/10/2020).
No mesmo sentido
: STJ - AgInt no AREsp: 1638130 SP 2019/0371141-0, Relator.: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 26/04/2021, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 29/04/2021;STJ - REsp: 1528070 SP 2015/0087081-4, Relator.: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 13/11/2018, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 20/11/2018.

Assim, diante do entendimento jurisprudencial, mostra-se razoável o redimensionamento da multa fixada na decisão ID 8407830, reduzindo-a para o patamar originalmente fixado (ID 8133861), qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, contudo, limitando o montante total acumulado a um teto máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor suficiente para punir a mora e preservar a proporcionalidade.

Portanto, firme nas razões expostas:

1) NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno ID8353841 para mantendo a decisão ID 8133861 que determinou a imediata nomeação do agravado;

2) DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo Interno ID 8976975, para redimensionar as astreintes fixadas (ID 8407830), reduzindo o valor da multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e limitar o seu valor total a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno ID8353841 para mantendo a decisão ID 8133861 que determinou a imediata nomeação do agravado, bem como, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo Interno ID 8976975, para redimensionar as astreintes fixadas (ID 8407830), reduzindo o valor da multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e limitar o seu valor total a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). É como voto.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.